Tribunal: TJMT
Processo: 0002207-06.2016.8.11.0009
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002207-06.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALCIDES DOMINGOS BAPTISTA - CPF: 334.418.049-53 (APELANTE), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.946.352/0013-36 (APELANTE), AUGUSTO SOARES HONORATO ABREU - CPF: 037.070.301-48 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINA FERRARI SABINO - CPF: 727.867.281-34 (ADVOGADO), ROSANA ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 022.535.281-88 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CARNEIRO DA FONSECA - CPF: 044.421.666-92 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), GIOVANA DE LIMA GONZAGA - CPF: 007.056.491-48 (ADVOGADO), JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.946.352/0013-36 (APELADO), GIOVANA DE LIMA GONZAGA - CPF: 007.056.491-48 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), AUGUSTO SOARES HONORATO ABREU - CPF: 037.070.301-48 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINA FERRARI SABINO - CPF: 727.867.281-34 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CARNEIRO DA FONSECA - CPF: 044.421.666-92 (ADVOGADO), ROSANA ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 022.535.281-88 (ADVOGADO), ALCIDES DOMINGOS BAPTISTA - CPF: 334.418.049-53 (APELADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA - CPF: 016.794.177-11 (ADVOGADO), KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA - CPF: 016.794.177-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO, TRANSPORTE DE ANIMAIS E TOQUE EM FIO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE E EFICÁCIA – TRANSAÇÃO ABRANGENTE – RENÚNCIA A QUAISQUER OUTROS DIREITOS DECORRENTES DO EVENTO DANOSO – INADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O acordo extrajudicial celebrado entre as partes, regularmente acostado aos autos e não impugnado no curso da lide, é válido e eficaz, nos termos dos artigos 840 e seguintes do Código Civil, desde que celebrado por pessoas capazes, com objeto lícito e sem vícios de consentimento comprovados.

2.

A transação extrajudicial, contendo cláusula expressa de quitação ampla e geral de todos os danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes do evento danoso, deve ser presumida válida, impedindo a ampliação da indenização para além dos termos pactuados.

3.

Alegações de vício de consentimento, como "indução ao erro", não apresentadas na petição inicial ou ao longo da instrução processual, configuram inovação recursal, sendo inadmissíveis em sede de apelação.

4.

Reconhecido o descumprimento parcial das obrigações assumidas no acordo (pagamento de valores relativos a animais mortos e entrega de pneus novos e carcaças para recapagem), impõe-se a condenação da requerida à respectiva indenização, conforme fixado na sentença.

5.

Não restando demonstrados danos posteriores ao acordo firmado, deve ser reconhecida a liquidação total da questão, inviabilizando a pretensão de indenização por lucros cessantes e danos morais além do pactuado.

6.

Mantida a sucumbência recíproca entre as partes, majoram-se os honorários advocatícios recursais para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Alcides Domingos Baptista
em face de
JM Terraplanagem e Construções Ltda
.

A sentença foi prolatada em ID 190498461 nos seguintes termos dispositivos:

“Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito para:

a)
CONDENAR
a parte requerida a pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao requerente cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

b)
CONDENAR
a parte requerida a pagar R$ 12.350,00 (doze mil trezentos e cinquenta) ao requerente cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão sucumbência recíproca,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com as ressalvas do art. 98, §3º do CPC, desde que beneficiária da assistência judiciária gratuita.” (SIC)

Em suas razões recursais (ID 190498462),
Alcides Domingos Baptista
alega que é incontroverso o fato de que, após ato ilícito praticado pela Apelada e causador de danos materiais, as partes firmaram um acordo extrajudicial visando à compensação pelos prejuízos sofridos.

No entanto, sustenta que foi induzido a erro ao celebrar o referido acordo, pois deixou de incluir na composição os danos acessórios, quais sejam, lucros cessantes e danos morais.

Argumenta ainda que, mesmo sendo inexequível o título pela ausência de assinatura de duas testemunhas (art. 784, III e IV, do Código de Processo Civil), a Apelada não cumpriu o acordo, razão pela qual pleiteia a anulação da transação e o retorno das partes ao estado anterior.

O Apelante rebate os fundamentos da sentença, afirmando que os autos contêm elementos que comprovam os lucros cessantes, como documentos de recibos, notas fiscais e laudo técnico. Da mesma forma, sustenta haver nos autos provas do abalo psíquico e da angústia sofrida, configurando o alegado dano moral.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, declarando-se nula a transação firmada entre as partes e julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID 190498466), a
JM Terraplanagem e Construções Ltda
alega que, ainda que se considere válido o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, não há elementos que demonstrem a sua responsabilidade pelos danos oriundos do acidente.

Sustenta que não restou comprovada qualquer conduta imprudente, negligente ou imperita por parte da Apelante, requisito essencial para a caracterização de sua culpa.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pleiteia, de forma subsidiária, que a condenação se limite ao cumprimento do acordo nos termos pactuados, ou seja, mediante a entrega de coisa certa.

Apenas a requerida JM Terraplanagem e Construções Ltda apresentou contrarrazões em ID 190498472.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Diante do mesmo objeto meritório tratado em ambos os recursos de apelação (responsabilização civil pelo acidente), passo à análise conjunta das alegações recursais.

Conforme se extrai dos autos, tem-se que, na ação de cobrança proposta pelo requerente, este pleiteia o recebimento de valores decorrentes de danos materiais (lucros cessantes) e danos morais, ambos supostamente ocasionados por ato ilícito da requerida.

Segundo narra, a requerida, ao conduzir Reboque/Boiadeiro e Trator Carroceria em estrada alternativa para o transporte de bovinos de propriedade do autor, deixou de observar a altura do fio de alta tensão existente no local. Essa conduta teria causado o contato do veículo com a fiação, resultando em descarga elétrica que ocasionou danos ao automóvel e a morte de animais.

Diante dessas circunstâncias, as partes celebraram acordo extrajudicial (ID 190496595 – fl. 33), com o objetivo de compor os prejuízos decorrentes do evento danoso.

O referido acordo contemplou a responsabilização civil da requerida pelo ocorrido e previa a liquidação de todos os prejuízos nos termos ajustados, como segue:

Ficou acordado o pagamento de:

1)

R$ 41.392,80 (quarenta e um mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), referente ao conserto do veículo;

2)

R$ 6.000,00 (seis mil reais) como compensação pela morte de 6 (seis) cabeças de gado;

3)

6 (seis) pneus novos modelo 295/80R22.5;

4)

5 (cinco) carcaças de pneus para recapagem, também no modelo 295/80R22.

Nesse contexto, o juízo de primeiro grau bem fundamentou a sentença, reconhecendo que o acordo firmado entre as partes, juntado aos autos pela parte requerente, não foi impugnado pela requerida, salvo no que tange aos valores que o autor alega não ter recebido.

Ademais, quanto à alegação do autor/recorrente de vício de consentimento na celebração do acordo (indução a erro), não há qualquer menção à nulidade do referido acordo na inicial ou durante o curso da lide.

Em nenhuma fase processual houve demonstração concreta da alegada indução ao erro, tratando-se, assim, de alegação desprovida de provas.

De igual modo, importa salientar que não é admissível a alteração da causa de pedir em sede de apelação, configurando-se, portanto, indevida inovação recursal.

Ainda que tal argumento fosse analisado, o acordo extrajudicial é um ato jurídico válido quando celebrado por partes capazes, tendo por objeto um direito disponível e um fim lícito, conforme preceitua o Código Civil.

Nada há nos autos que demonstre qualquer vício de consentimento, o que confere plena eficácia ao pacto firmado.

Dessa forma, é evidente que não há como afastar a responsabilidade civil da Requerida, uma vez que foi expressamente assumida no referido acordo. Também não há fundamento para pleitos adicionais de lucros cessantes ou danos morais além do que foi pactuado entre as partes, que, de forma livre e contratual, determinaram não haver qualquer cobrança excedente relacionada ao evento danoso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 6.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida. Precedentes.
7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1316610/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (destaquei).

O acordo celebrado está em perfeita consonância com o disposto no art. 840 do Código Civil, que prevê:

Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Portanto, os pedidos formulados pelo autor, de lucros cessantes e danos morais, bem como a tese da requerida de ausência de culpa no acidente, não encontram respaldo diante do acordo firmado, o qual liquidou todas as controvérsias relacionadas ao evento danoso.

O acordo celebrado foi válido e eficaz. No entanto, restou incontroverso nos autos que, embora a requerida tenha efetuado o pagamento de R$ 41.392,80 (quarenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), correspondente ao conserto do veículo, não cumpriu integralmente sua obrigação quanto:

- Ao pagamento dos R$ 6.000,00 (seis mil reais) referentes às 6 (seis) cabeças de gado mortas;

- À entrega dos 6 (seis) pneus novos e das 5 (cinco) carcaças de pneus para recapagem.

Diante do descumprimento parcial do acordo, impõe-se a condenação da requerida à justa indenização, nos exatos termos da sentença proferida em primeiro grau.

Por todo o exposto, conheço os recursos e
NEGO PROVIMENTO
a ambos.

Determino, ainda, a majoração dos honorários advocatícios recursais para ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme o disposto no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025